Tribunal: CARF
Processo: 13502.720864/2020-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
O conceito de insumos somente se torna relevante em relação aos bens e serviços adquiridos para aplicação no processo produtivo ou na prestação de serviços.
AQUISIÇÕES NÃO SUJEITAS À INCIDÊNCIA. PIS. NÃO CUMULATIVO. VEDAÇÃO AO CRÉDITO.
É expressamente vedado o crédito de PIS, no caso de aquisições de insumos não sujeitos (suspensão, isenção, alíquota zero, não incidência) ao pagamento da contribuição.
CRÉDITO. IPI RECUPERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. IPI IRRECUPERÁVEL. POSSIBILIDADE.
O IPI recuperável, destacado nas notas fiscais de aquisição de insumos, não integra o custo de aquisição dos bens e serviços aplicados na produção da pessoa jurídica contribuinte do imposto. De maneira diversa, o IPI, quando não recuperável, integra o valor de aquisição de bens para efeito de cálculo do crédito das contribuições não cumulativas.
INSUMOS. PROCESSO PRODUTIVO. FERRAMENTAS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não dão direito a crédito, nos moldes do REsp no 1.221.170, as ferramentas incluem-se nos “custos gerais de fabricação”, não permitindo o enquadramento no conceito de insumo, do art. 3o, II, das leis de regência das contribuições.
SERVIÇO DE FRETE DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA NÃO SUJEITA À INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições. Súmula Carf no 188.
CRÉDITO. FRETES. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS DA PRÓPRIA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas. Súmula Carf no 217.
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. DESPESAS CLASSIFICÁVEIS NO ATIVO PERMANENTE.
Os gastos atrelados a bens do ativo permanente devem ser incorporados ao valor do bem e depreciados ou, conforme o caso, amortizados, nos prazos de vida útil ou de amortização do bem ou direito, somente sendo admitidos, para efeito de cálculo do crédito, o valor da amortização ou depreciação apurados.
DIREITO AO CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA.
Conforme o estabelecido no art. 3o, IX, da Lei no 10.637, de 2002, somente gera direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica. Súmula CARF no 224.
DIREITO AO CRÉDITO. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Súmula CARF no 235.
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. ICMS­ST. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores pagos pelo contribuinte substituto a título de ICMS-ST não geram, no regime não cumulativo, créditos para fins de incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS devidas pelo contribuinte substituído. Tema 1.231/STJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720864/2020-94
ACÓRDÃO
3202-002.864 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PRODUÇÃO
OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
O conceito de insumos somente se torna relevante em relação aos bens e
serviços adquiridos para aplicação no processo produtivo ou na prestação
de serviços.
AQUISIÇÕES NÃO SUJEITAS À INCIDÊNCIA. PIS. NÃO CUMULATIVO.
VEDAÇÃO AO CRÉDITO.
É expressamente vedado o crédito de PIS, no caso de aquisições de
insumos não sujeitos (suspensão, isenção, alíquota zero, não incidência) ao
pagamento da contribuição.
CRÉDITO. IPI RECUPERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. IPI IRRECUPERÁVEL.
POSSIBILIDADE.
O IPI recuperável, destacado nas notas fiscais de aquisição de insumos, não
integra o custo de aquisição dos bens e serviços aplicados na produção da
pessoa jurídica contribuinte do imposto. De maneira diversa, o IPI, quando
não recuperável, integra o valor de aquisição de bens para efeito de cálculo
do crédito das contribuições não cumulativas.
INSUMOS.
PROCESSO
PRODUTIVO.
FERRAMENTAS.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não dão direito a crédito, nos moldes do REsp no 1.221.170, as
ferramentas incluem-se nos “custos gerais de fabricação”, não permitindo
o enquadramento no conceito de insumo, do art. 3o, II, das leis de regência
das contribuições.
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.864 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720864/2020-94
2
SERVIÇO DE FRETE DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-
PRIMA NÃO SUJEITA À INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. DIREITO A CRÉDITO
NO FRETE. POSSIBILIDADE.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições. Súmula
Carf no 188.
CRÉDITO.
FRETES.
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS.
ESTABELECIMENTOS DA PRÓPRIA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas. Súmula Carf no 217.
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. DESPESAS CLASSIFICÁVEIS NO
ATIVO PERMANENTE.
Os gastos atrelados a bens do ativo permanente devem ser incorporados
ao valor do bem e depreciados ou, conforme o caso, amortizados, nos
prazos de vida útil ou de amortização do bem ou direito, somente sendo
admitidos, para efeito de cálculo do crédito, o valor da amortização ou
depreciação apurados.
DIREITO AO CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA.
Conforme o estabelecido no art. 3o, IX, da Lei no 10.637, de 2002, somente
gera direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica. Súmula CARF no 224.
DIREITO AO CRÉDITO. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto,
quando destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade,
enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR. Súmula CARF no 235.
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. ICMS-ST. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores pagos pelo contribuinte substituto a título de ICMS-ST não
geram, no regime não cumulativo, créditos para fins de incidência das
contribuições ao PIS/PASEP e COFINS devidas pelo contribuinte
substituído. Tema 1.231/STJ.
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.864 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720864/2020-94
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário para, na parte conhecida, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reverter as glosas de crédito sobre: (1) os serviços de transporte de insumos não
onerados pela COFINS, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos
insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições, nos
termos da Súmula CARF no 188; (2) a aquisição de “Papelão Ondulado Corrugado 1,2m” como
material de embalagem para transporte e (3) o IPI não recuperável sobre os bens do ativo
imobilizado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra o acórdão
proferido pela 7a Turma da DRJ05, que decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade e pelo não reconhecimento do direito creditório.
O processo trata de pedidos de ressarcimento relativos a crédito do PIS, na
sistemática da não-cumulatividade, referentes ao período do 4o trimestre de 2015, utilizados pelo
contribuinte para compensar débitos próprios em declaração de compensação.
O despacho decisório indeferiu parcialmente os direitos creditórios pleiteados,
efetuando-se as glosas: (1) de bens e adquiridos sem o pagamento das contribuições, (2) de bens
não enquadrados no conceito de insumos, (3) do IPI recuperável incidente nas aquisições de bens,
(4) de crédito sobre o Custeio de Iluminação Pública (CIP), (5) sobre embalagem de transporte, (6)
sobre a duplicidade de lançamentos, (7) de fretes entre estabelecimentos do contribuinte, (8) de
frete sobre insumos sem incidência das contribuições e (9) de crédito sobre aquisição de ativo
imobilizado sem incidência das contribuições, do IPI recuperável e do ICMS-ST.
Além disso, a fiscalização efetuou (10) a reclassificação de despesas que deveriam
compor o ativo imobilizado, para apropriação de crédito a partir dos encargos de depreciação,
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.864 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720864/2020-94
4
(11) a tributação de parte das receitas da recorrente, (12) o ajuste do rateio proporcional
derivados da tributação das receitas, (13) a tributação das receitas financeiras e dos juros sobre
capital próprio, bem como (14) reconstituiu a apuração das contribuições na EFD-Contribuições.
Cientificado do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, requerendo o reconhecimento integral do direito creditório, alegando, em
síntese, que os créditos de PIS/COFINS foram apurados de acordo com os dispositivos das Leis no
10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, e que, de acordo com o REsp no 1.221.170, o conceito de
insumo para creditamento das contribuições não pode mais se restringir aos insumos empregados
diretamente na produção ou àqueles descritos de forma expressa na legislação de regência, mas,
sim, em observância aos critérios da essencialidade e/ou relevância, em face a atividade do
contribuinte, produtiva ou de serviços.
A manifestação de inconformidade, devidamente apresentada ao órgão julgador de
primeira instância, foi considerada improcedente, não se reconhecendo o direito creditório
pleiteado, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida
pelo STJ nos autos do Recurso Especial no 1.221.170/PR.
REGIME NÃO CUMULATIVO. DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Diante das particularidades do regime tributário da não cumulatividade, os
créditos se encontram na esfera do dever probatório dos contribuintes. Em sendo
os créditos deste regime tributário um benefício que permite diminuir o valor do
tributo a ser recolhido, a legislação impõe ao contribuinte que quer usufruir deste
benefício o ônus de provar o que alega em face das provas carreadas pela
autoridade fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação
às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil.
ÔNUS DA PROVA.
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.864 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720864/2020-94
5
Cabe à interessada a prova dos fatos que venha a alegar em sua impugnação, a
qual deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da controvérsia, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
ratificando as alegações apresentadas na manifestação de inconformidade, sustentando que deve
ser reformada a decisão recorrida, a fim de se reconhecer a totalidade do direito creditório.
Conclusos, os autos foram distribuídos à 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para julgamento do presente
recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, do
que deve ser conhecido.
Inicialmente é imperioso destacar que, no relatório fiscal e no acordão recorrido,
verifica-se a aplicação do conceito de insumo, para fins das contribuições do PIS e da COFINS,
estabelecido pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, tomando-se como diretrizes os critérios da
essencialidade e relevância para os bens e serviços utilizados na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, sendo a decisão incorporada, no
âmbito da Receita Federal do Brasil, através do Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 2018.

Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.864 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720864/2020-94
6
PRELIMINAR
1. CABIMENTO DO RECURSO AO CARF
Requer a recorrente o afastamento da incidência da Medida Provisória no 1.160,
2023, que acrescenta o art. 27-B na Lei no 13.988, de 2020, e equipara o contencioso
administrativo fiscal de baixa complexidade, definido como o lançamento ou a controvérsia que
não supere mil salários-mínimos, ao contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, definido
como aquele que não supere sessenta salários-mínimos, conforme regulamentado pela Portaria
ME no 340, de 2020.
Através do Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional no 41, de
2023, fez-se saber que a MP no 1.160, de 2023, perdeu a vigência em 01.06.2023, e a Portaria ME
no 340, de 2020, foi revogada pela Portaria MF no 20, de 2023.
Deste modo, em face da ausência de efeito das normas citadas no recurso
voluntário, não há controvérsia a ser resolvida, do que não conheço da matéria.

MÉRITO
1. BENS ADQUIRIDOS SEM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
A autoridade fiscal verificou a apuração de créditos na aquisição de produtos, que,
embora ligados ao processo produtivo, não foram sujeitos ao pagamento das contribuições, como
tributação monofásica de alíquota zero (CST 04), operações sujeiras à alíquota zero (CST 06),
operação isenta da contribuição (CST07) e sem incidência (CST 08), relativamente ao PIS.
Com base no art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.637, de 2002, efetuaram-se as glosas dos
créditos:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
A recorrente argumenta em relação à finalidade do regime não cumulativo e
defende que a técnica da não cumulatividade almeja a redução da carga tributária ao longo do
processo produtivo. A vedação imposta, através da intepretação literal dos dispositivos, desnatura
a política tributária, de modo que requer a reversão integral das glosas.
Conforme bem assentou o julgador de piso, reproduzindo o Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5, de 2018, a vedação de creditamento em relação à “aquisição de bens ou serviços
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.864 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720864/2020-94
7
não sujeitos ao pagamento da contribuição” é uma das premissas fundamentais da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, existindo vedação expressa para
apuração de créditos.
Por fim, a recorrente alega que os itens “RESPIRADOR SEMI FACIAL med 3m 7502” e
“ROLAMENTO ROLOS SKF” foram enquadrados pela fiscalização no CST 07. Primeiramente, o
enquadramento não foi realizado pela fiscalização. Em segundo lugar, a informação deriva da NF-e
e trazida à EFD-Contribuições da recorrente. A recorrente apresenta as notas fiscais com valores
zerados de PIS e COFINS, não logra êxito em comprovar o alegado, deste modo, correto o
procedimento fiscal.
A vedação ao crédito na aquisição de bens não sujeitos à incidência da contribuição,
conforme consta do dispositivo acima reproduzido, é clara, do que nego provimento ao recurso na
matéria.

2. BENS QUE NÃO SE ENQUADRAM COMO INSUMOS
A fiscalização constatou o aproveitamento de crédito sobre bens que não se
enquadram como insumos, como ferramentas e bens de pequeno valor. Deste modo, foram
glosados os créditos sobre a aquisição de gás para solda (acetileno e oxigênio), eletrodo de solda,
disco de corte, discos de desbastes e pistola de aplicação de silicone.
A recorrente argumenta que os bens possuem relação com o processo produtivo,
explica que os fertilizantes possuem características abrasivas e acabam por desgastar as máquinas,
que necessitam de manutenção e limpeza.
Em outras decisões da recorrente, como nos acórdãos no 3201-009.711, de
16.12.2021, e 3201-010.636, de 29.06.2023, houve a reversão das glosas sobre as ferramentas e
equipamentos destinados à manutenção do maquinário da recorrente, inclusive com o
reconhecimento dos créditos pela fiscalização após a conversão do julgamento em diligência, em
relação ao segundo acórdão citado, nos termos da resolução no 3201-002.544.
Não se nega a controvérsia, no âmbito deste Conselho, em relação ao creditamento
das despesas com ferramentas utilizadas na manutenção de máquinas e equipamento, contudo,
reputo como correta a análise efetuada pela fiscalização e pelo acórdão recorrido, com base no
Parecer Normativo no 5, de 2018, com base no REsp no 1.221.170 proferido pelo STJ, no seguinte
sentido:
Na análise dos dados constantes na EFD-Contribuições foram detectadas, no
entanto, algumas aquisições classificadas como bens utilizados como insumos que
não se enquadram no conceito de insumos para fins de apuração da não-
cumulatividade. Foram também constatadas aquisições de ferramentas e bens de
pequeno valor a elas relacionadas. Sobre esse tema, o já citado Parecer
Normativo COSIT/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018, com base no que foi
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.864 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720864/2020-94
8
estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, assim se manifestou:
“7.2. BENS DE PEQUENO VALOR OU DE VIDA ÚTIL INFERIOR A UM ANO
90. Uma questão próxima da manutenção de ativos tratada na seção anterior,
mas distinta desta, diz respeito a alguns itens que por motivos diversos não são
incorporados ao ativo imobilizado da pessoa jurídica, mas são utilizados em seu
dia a dia.
91. A esse respeito, interessa salientar as disposições do art. 15 do Decreto-Lei no
1.598, de 1977: “Art.
15. O custo de aquisição de bens do ativo não circulante imobilizado e intangível
não poderá ser deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido
tiver valor unitário não superior a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) ou prazo de
vida útil não superior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)”.
92. Portanto, para fins da legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas (e, consequentemente, também para a legislação da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins) podem ser diretamente deduzidos como despesa (não
precisam ser imobilizados) os bens que apresentarem “valor unitário não superior
a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) ou prazo de vida útil não superior a 1 (um)
ano”.
93. São exemplos de bens que geralmente se enquadram na presente seção: a)
moldes ou modelos; b) ferramentas e utensílios; c) itens consumidos em
ferramentas, como brocas, bicos, pontas, rebolos, pastilhas, discos de corte e de
desbaste, materiais para soldadura, oxigênio, acetileno, dióxido de carbono, etc.
94. Quanto aos moldes ou modelos utilizados para dar a forma desejada ao
produto produzido, é inegável sua essencialidade ao processo produtivo,
constituindo insumo gerador de crédito das contribuições, desde que não estejam
contabilizado no ativo imobilizado da pessoa jurídica, conforme regras
apresentadas nesta seção.
95. Quanto às ferramentas, restou decidido na decisão da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça em testilha que não se amoldam ao conceito de
insumos para fins da legislação das contribuições, podendo-se razoavelmente
estender a mesma negativa aos itens consumidos no funcionamento das
ferramentas.” (grifos meus)
Nessa linha, a Ministra Assusete Magalhães, em seu voto no REsp no 1.221.170,
bem esclarece o entendimento sobre a matéria:
f) "A Recorrente atua no segmento de alimentos, utilizando-se de insumos diretos
e indiretos para a produção de seus produtos (além daqueles aceitos pela RFB
para fins de creditamento), classificados em 'Custos Gerais de Fabricação' (água,
combustíveis, gastos com veículos, materiais de exames laboratoriais, materiais
de proteção EPI, materiais de limpeza, ferramentas, seguros, viagens e
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.864 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720864/2020-94
9
conduções) e 'Despesas Gerais Comerciais' (combustíveis, comissão de vendas a
representantes, gastos com veículos, viagens e conduções, fretes, prestação de
serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros, telefone, comissões). Assim, em
entendimento lógico, partindo do real significado do termo 'insumo', utilizado em
todas as ciências, bem como na indústria, comércio e prestação de serviços,
entende a Recorrente possuir o legítimo direito a creditar-se dos créditos de PIS e
COFINS" (fl. 244e) (destaquei)
O anexo 2 do relatório fiscal compreende os bens objeto da glosa fiscal, em que se
pode verificar que a maioria dos itens refere-se a discos de corte e de desbaste e gás oxigênio e
acetileno, ambos para solda.
Diante disso, por não se enquadrar no conceito de insumo, não há como reverter as
glosas do presente capítulo.

3. IPI IRRECUPERÁVEL
A fiscalização verificou que a recorrente incluiu o valor do IPI destacado nas notas
fiscais de aquisição de “bens adquiridos como insumos” na base de cálculo dos créditos das
contribuições.
Defende a recorrente que o IPI torna-se irrecuperável, portanto, custo de aquisição
da mercadoria, que compõe, por sua vez, a base de cálculo dos créditos das contribuições. Cita
Solução de Consulta no 74, de 2012, que prevê a inclusão do IPI não recuperável e do ICMS no
valor de aquisição de bens e serviços para o cálculo do crédito de PIS e da COFINS.
A recorrente apresenta, junto ao recurso voluntário, a apuração da EFD ICMS-IPI,
em que afirma que não houve aproveitamento de crédito de IPI das notas fiscais glosadas pela
fiscalização.
Contudo, sem razão a recorrente.
O simples fato do valor do IPI se configurar um dispêndio à recorrente não autoriza,
por si só, a tomada de crédito das contribuições incidentes sobre ele na compra dos insumos, pois
o IPI se trata de imposto de natureza recuperável e, tendo em vista a atividade industrial da
recorrente, cabe a ela registrar, na sua escrituração, o IPI como crédito a ser abatido dos débitos
relativos às vendas dos produtos por ela industrializados.
A sistemática de encontro de débitos e créditos própria da não cumulatividade do
IPI evidencia que a recorrente não assume um gasto quando adquire insumos, naquelas notas
fiscais em que consta o IPI destacado, dado que este imposto será abatido do incidente sobre as
vendas de produtos industrializados, não onerando, por conseguinte, o custo de aquisição dos
insumos.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.864 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720864/2020-94
10
A base de cálculo dos créditos das contribuições é o valor do bem adquirido como
insumo, em respeito ao que determina o art. 12, § 4o, do Decreto-lei no 1.598, com redação dada
pela Lei no 12.973, de 2014, que estabelece que os tributos não cumulativos não compõem o
conceito de receita bruta:
Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
§ 4o Na receita bruta não se incluem os tributos não cumulativos cobrados,
destacadamente, do comprador ou contratante pelo vendedor dos bens ou pelo
prestador dos serviços na condição de mero depositário. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
Nessa linha, através da Solução de Consulta Cosit no 579, de 2017, a Receita Federal
se manifestou pelo direito à integração do IPI ao valor dos itens adquiridos para o
desenvolvimento da atividade da pessoa jurídica, quando ela não está sujeita ao referido imposto
nas suas operações, o que não é o caso da recorrente, cuja atividade é a “fabricação de adubos e
fertilizantes, exceto organominerais” (CNAE 2013-4/02).

Os créditos das contribuições devem ser calculados sobre o valor dos bens
adquiridos como insumos e não sobre o valor total das notas fiscais, não integrando o IPI
destacado a base de cálculo dos créditos, do que, neste ponto, nego provimento ao recurso.

4. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
A partir da análise dos documentos fiscais apresentados pela recorrente, foi
verificada, pela fiscalização, a inclusão de créditos referentes a Contribuição para Custeio de
Iluminação Pública (CIP), na base de cálculo para restituição/ressarcimento da contribuição para o
PIS. Assim, houve a glosa desses valores, por não estarem de acordo com o art. 3o, IX, da Lei no
10.637, de 2002.
A recorrente cita a Solução de Consulta, sem informar o número do ato,
interpretando que as taxas de iluminação pública incluem-se nos “gastos totais com a energia
elétrica consumida”. Não há como acolher a tese da defesa. Nesse sentido, reproduzo as ementas
parciais de decisões deste Conselho:
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.864 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720864/2020-94
11
Conforme o estabelecido no inciso III, do art. 3o, da Lei no 10.833/2003, somente
gera direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.
(Processo no 13502.900146/2015-32, Acórdão no 9303-015.265, Sessão de 10 de
junho de 2024, Conselheiro Alexandre Freitas Costa)

COSIP. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública não
dá direito a desconto de créditos na apuração da COFINS devida segundo a
modalidade não cumulativa.
(Processo no 10134.722691/2019-52, Acórdão no 3302-014.818, Sessão de 19 de
setembro de 2024, Conselheira Francisca das Chagas Lemos)
Nesse sentido, somente o valor da energia elétrica efetivamente consumida é capaz
de gerar direito ao crédito das contribuições, nos termos da Súmula CARF no 224, que decidiu a
matéria nos seguintes termos:
Para efeito de apuração de crédito no âmbito do regime da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, somente será considerada a
energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica,
não se enquadrando nesse conceito outras despesas como a Contribuição para o
Custeio da Iluminação Pública (COSIP) ou a demanda contratada.
Portanto, em relação a este tópico recursal, nego provimento.

5. MATERIAS DE EMBALAGEM DE TRANSPORTE
A fiscalização decidiu glosar os créditos sobre a aquisição de embalagens de
transporte, que são incorporados ao produto ao final do processo produtivo, com o fim de
acondicionar os produtos para transporte, considerando, assim, que se trata de gasto posterior à
finalização do processo de produção. Os produtos são descritos como “Papelão Ondulado
Corrugado 1,2m”.
Explica a recorrente que o referido produto é utilizado durante o transporte das
mercadorias, mais especificamente durante o carregamento, e tem como objetivo evitar o atrito
entre os “Big Bags”, evitando que se rasguem, de modo que o produto seja conservado até o final
da viagem ao destinatário.
Este Conselho possui diversas decisões a favor do crédito das embalagens para
transporte, inclusive em decisão recente da CSRF, cujo entendimento compartilho. Reproduzo,
abaixo, as ementas parciais:
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.864 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720864/2020-94
12
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. CRÉDITO. ART. 3° II, DA LEI 10.833/2003.
POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens de transporte são insumos, nos termos
do art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003, por garantirem a qualidade dos produtos,
mantendo a sua integridade.
(Processo no 16692.721234/2017-30, Acórdão no 9303-015.868, Sessão de 12 de
setembro de 2024, Conselheiro Semíramis de Oliveira Duro)

CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo
produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e
chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados insumos de
produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
(Processo no 10783.901135/2017-34, Acórdão no 3302-010.610, Sessão de 23 de
março de 2021, Conselheiro Raphael Madeira Abad)
Já me manifestei em caso semelhante, de utilização de material de embalagem no
transporte para proteção da integralidade do produto, sendo acompanhado de forma unânime
pelo Colegiado:
CRÉDITO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. EMBALAGEM DE APRESENTAÇÃO
E DE TRANSPORTE.
As despesas incorridas com embalagens de transporte são insumos à produção,
nos termos da decisão do STJ e das leis de regência das contribuições, por se
enquadrarem essencialidade ou relevância na produção e comercialização de
laticínios. As caixas coletivas inserem-se no contexto de manutenção da
integralidade do produto.
(Processo no 13855.900202/2013-77, Acórdão no 3301-013.130, Sessão de 23 de
agosto de 2023)
Nesse sentido, este Conselho editou a Súmula no 235, que decidiu a matéria da
seguinte forma:
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando
destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na
definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Com efeito, dou provimento para reverter as glosas sobre a aquisição de “Papelão
Ondulado Corrugado 1,2m” como material de embalagem para transporte.

Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.864 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720864/2020-94
13
6. DUPLICIDADE DE LANÇAMENTOS
A fiscalização verificou lançamentos em duplicidade de créditos sobre aquisições,
tanto como Natureza da Base de Cálculo “Aquisição de bens utilizados como insumo”, quanto
“Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no
valor de aquisição)” informados nas planilhas elaboradas pela recorrente em atendimento à
fiscalização.
Informa a fiscalização que, para regularização, foram mantidos os créditos a título
de ativo imobilizado e glosados os créditos de aquisições como insumo. Sobre o tema, em nada
argumentou o recurso voluntário, do se trata de matéria não impugnada.

7. FRETES
SOBRE
TRANSFERÊNCIA
DE
MERCADORIAS
E
PRODUTOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DO CONTRIBUINTE
O tema não merece maiores aprofundamentos, visto que é recorrente no âmbito
deste Conselho, havendo resolução da controvérsia mediante a edição da Súmula Carf no 217:
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Nego provimento na matéria.

8. FRETE SOBRE INSUMOS SEM INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
Da análise das notas fiscais vinculadas e das informações constantes nas EFD-C dos
fornecedores, constatou-se que parte dessas notas fiscais foram emitidas com alíquota zero,
isenção, suspensão ou sem incidência do PIS/PASEP.
A RFB possuía entendimento de que, não havendo direito de apuração de créditos
da não cumulatividade das contribuições em relação aos insumos adquiridos com alíquota zero,
isenção, suspensão ou não incidência das contribuições, não haveria direito, à apuração dos
referidos créditos em relação aos dispêndios com serviço de transporte.
A matéria encontra-se resolvida no âmbito deste Conselho, mediante aplicação da
Súmula Carf no 188:
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.864 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720864/2020-94
14
Desta forma, dou provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas dos
serviços de transporte de insumos não onerados pelo PIS, desde que tais serviços, registrados de
forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas
referidas contribuições.

9. AQUISIÇÃO DE BENS PARA INCORPORAÇÃO AO ATIVO IMOBILIZADO
O art. 3o, inciso VI, da Lei no 10.637, de 2002, estabeleceu a possibilidade de
desconto de créditos das contribuições em relação às máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
A fiscalização identificou a escrituração de créditos sobre aquisições de bens do
imobilizado sem incidência das contribuições. Além disso, a recorrente incluiu o valor do IPI
destacado na nota fiscal de compra de “máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)” na base de cálculo dos créditos das
contribuições.
Deste modo, foram glosados os valores referentes as aquisições sem a incidência
das contribuições e o valor do IPI recuperável acrescentado pela recorrente no valor de bens
adquiridos.
Em relação ao primeiro caso, conforme já analisado no item 1, a aquisição de bens
sujeitos ao pagamento das contribuições é uma das premissas fundamentais da não
cumulatividade, havendo vedação expressa para os casos de aquisição sem incidência.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
No que diz respeito ao IPI incidente na aquisição de bens do ativo imobilizado, a
lógica deve ser diversa daquela aplicada aos bens adquiridos como insumo.
A questão representa a peculiaridade própria dos tributos não cumulativos. Quando
for recuperável na escrita fiscal, pelo encontro de débitos e créditos, não há que falar em IPI como
componente do custo de aquisição, portanto, não se insere na base de cálculo dos créditos.
Por dever lógico, embora a recorrente sujeite-se ao regime da não cumulatividade,
quando a tributação se dá de forma a impedir o aproveitamento de créditos, como é o caso dos
bens do ativo imobilizado, tem-se que o imposto torna-se irrecuperável e deve compor o custo de
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.864 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720864/2020-94
15
aquisição e, por consequência, a base de cálculo das contribuições. Aqui, devem ser revertidas as
glosas.
Por fim, a recorrente sustenta sobre a possibilidade de crédito do ICMS-ST, por se
tratar custo de aquisição.
A exclusão do ICM-ST da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS devidas
pelo contribuinte substituído foi tratado pelo STJ no Tema Repetitivo 1125, com trânsito em
julgado. Contudo, o caso em questão refere-se à glosa de créditos de ICMS-ST sobre as aquisições
da recorrente, portanto, matéria que se encontra resolvida pelo STJ através do Tema Repetitivo
1231, cuja tese assim se firmou:
1a) Os tributos recolhidos em substituição tributária não integram o conceito de
custo de aquisição previsto no art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77;
2a) Os valores pagos pelo contribuinte substituto a título de ICMS-ST não geram,
no regime não cumulativo, créditos para fins de incidência das contribuições ao
PIS/PASEP e COFINS devidas pelo contribuinte substituído. (destaquei)
Esse já era o entendimento deste Conselho, conforme se verifica:
CRÉDITO. ICMS SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O ICMS substituição tributária (ICMS-ST), pago pelo adquirente na condição de
substituto, não integra o valor das aquisições de mercadorias para revenda, por
não constituir custo de aquisição, mas uma antecipação do imposto devido pelo
contribuinte substituído na operação de saída da mercadoria.
(Processo no 10882.720930/2011-10, Acórdão no 3201-011.554, Sessão de 29 de
fevereiro de 2024, Conselheiro Hélcio Lafetá Reis)

ICMS.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
CRÉDITO.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
É incabível a apuração de crédito da Cofins não-cumulativa, pelo substituído, em
relação ao valor do ICMS-ST recolhido pelo substituto tributário.
(Processo no 10280.721287/2012-10, Acórdão no 3201-009.387, Sessão de 26 de
novembro de 2021, Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles)
Nego provimento nesta matéria.
Deste modo, voto por dar parcial provimento neste tópico, apenas para reverter as
glosas sobre o IPI não recuperável das aquisições de bens do ativo imobilizado.

Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.864 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720864/2020-94
16
10. RECLASSIFICAÇÃO
DOS
CRÉDITOS
–
AJUSTES
DE
MATERIAIS/SERVIÇOS
INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO COM BASE NO VALOR DA AQUISIÇÃO
A recorrente defende que a legislação prevê a possibilidade de apropriação
imediata de créditos para máquinas e equipamentos destinados a produção de bens e prestação
de serviços. Sustenta que os custos com os materiais e serviços de construção civil e eletricidade
ocorreram para promover a melhoria na utilização das máquinas e equipamentos utilizados no
Projeto de construção do Galpão de Cura, no seu parque fabril, o que evidencia o direito ao
crédito.
A fiscalização destaca que o crédito decorrente da imobilização de máquinas,
equipamentos e outros bens, com base no valor de aquisição, é um benefício especial regido por
leis específicas. As leis de regência para as modalidades de desconto citadas são a Lei n° 11.774, de
2008, que prevê o desconto do valor integral, no mês de aquisição de máquinas e equipamentos, e
a Lei no 11.488, de 2007, que dispõe sobre o desconto em 24 meses sobre o valor das benfeitorias
e edificações.
O aspecto comum que deve ser cumprido, para fins de creditamento imediato, com
base no valor de aquisição, tanto nas aquisições de máquinas e equipamentos quanto em relação
às benfeitorias e edificações, é que os ativos devem estar relacionados à produção de bens
destinados à venda.
Através das informações fornecidas pela recorrente, a fiscalização verificou que se
trata de bens e serviços que devem ser incorporados ao ativo imobilizado. Os serviços foram assim
descritos:
MPN EMPREENDIMENTOS LTDA - Serviço de construção do Galpão de Cura da
unidade de Camaçari.
CEGELEC S/A - Serviço de instalação elétrica e montagem eletromecânica no
Galpão de Cura.
Concluiu a fiscalização que os serviços realizados de construção e instalação elétrica
do galpão de cura não são passiveis de creditamento imediato, admitindo-se o crédito sobre os
encargos de depreciação com base em taxas mensais, conforme a vida útil do bem, que é de 10
anos, em conformidade com anexo II da IN no 1700, de 2017.
Desta maneira, resta claro que os serviços enquadram-se na regra geral para
apuração de créditos reservados às edificações e benfeitorias, na forma do art. 3o, VII, da Lei no
10.833, de 2003, cujos créditos são apurados na forma do art. 3o, § 1o, III:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.864 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720864/2020-94
17
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014)
Correta a reclassificação pela fiscalização, do que nego provimento ao recurso na
matéria.

11. AJUSTES DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS NO CÁLCULO DE PIS/COFINS DEVIDOS NO
MÊS – ÁCIDO FLOUSSILICICO
A recorrente informa, na sua EFD-Contribuições, receitas com os códigos de
situação tributária: 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica, 06 – Operação Tributável a
Alíquota Zero e 07 – Operação Isenta da Contribuição.
A fiscalização verificou a venda do produto “Ácido Floussilicico, NCM – 28111940”,
sob CFOP 5101 – Venda de produção do estabelecimento, a empresa QUIMIL INDUSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, que o emprega na elaboração do produto “Q Flúor”, amplamente
comercializado para utilização em “Estações de Tratamento de Água – ETA” para fluoretação da
água potável, medida obrigatória nas redes de abastecimento público.
A recorrente informou essas vendas como “CST 6 – Tributadas a Alíquota Zero”,
contudo, no entender da fiscalização, deveriam ser tratadas como “CST 1 – Tributado Ad Valorem
– Alíquotas Básica”.
Assim, as receitas com a venda do Ácido Floussilicico foram adicionadas à base de
cálculo das contribuições devidas no mês, às alíquotas básicas das contribuições (PIS 1,65% e
Cofins 7,6%).
A recorrente defende que a legislação prevê redução para alíquota zero das
alíquotas incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de
adubos ou fertilizantes e suas matérias-primas. Ademais, a empresa QUIMIL INDUSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, é, entre outros, comerciante de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e
corretivos de solo.
Incompleto o raciocínio da defesa, a Lei no 10.925, de 2004, reduziu a 0% as
alíquotas do PIS/COFINS, na importação ou na venda para o mercado interno, dos adubos e
fertilizantes classificados no Capítulo 31 da NCM e suas matérias-primas (inciso I), autorizando o
Poder Executivo a regulamentar a aplicação das disposições. (§ 2o).
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.864 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720864/2020-94
18
Com isso, foi editado o Decreto no 5.630, de 2005, que no art. 1o, § 2o, estabelece
que a redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, no caso das
matérias-primas de que trata o inciso I do caput (adubos e fertilizantes do NCM 31 e suas
matérias-primas), aplica-se somente nos casos em que a pessoa jurídica adquirente seja fabricante
dos produtos neles relacionados.
Portanto, ficam reduzidas a zero a incidência sobre:
1) os adubos e fertilizantes classificados no Capítulo 31 da NCM, desde que
atendidos os requisitos da legislação de regência; e
2) as matérias-primas utilizadas na industrialização dos produtos em adubos e
fertilizantes do Capítulo 31 da NCM, desde que atendidos os requisitos da
legislação de regência, dentre os quais se destacam as exigências de que a
pessoa jurídica adquirente: (a) seja o fabricante dos referidos produtos; e (b)
efetivamente utilize as matérias-primas adquiridas na fabricação dos produtos
em questão.
Do que foi verificado pela fiscalização, o produto “Ácido Floussilicico”, vendido à
empresa QUIMIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, foi empregado na elaboração do produto “Q
Flúor”, comercializado para utilização em “Estações de Tratamento de Água – ETA” para
fluoretação da água potável.
Não basta atender apenas a um dos requisitos para benefício da aplicação da
alíquota zero, deste modo, nego provimento ao pedido.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso voluntário para, na
parte conhecida, no mérito, por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as
glosas de crédito sobre: (1) os serviços de transporte de insumos não onerados pela COFINS,
desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições, nos termos da Súmula CARF no
188; (2) a aquisição de “Papelão Ondulado Corrugado 1,2m” como material de embalagem para
transporte e (3) o valor IPI não recuperável sobre os bens do ativo imobilizado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 970
DF CARF MF
Original